Tribunal: TCU
Processo: 040.310/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 274/2017, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 692915, função null, que teve como objeto PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO. (no da TCE no sistema: 1282/2023).

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 1448/2025 - TCU - 2a Câmara Trata-se da tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de João Gomes de Lima e do município de Capitão Poço/PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 692915, firmado com o município de Capitão Poço/PA, que teve por objeto a "pavimentação de ruas e vias urbanas na sede do município". Considerando que, no relatório de TCE (peça 19), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importava no valor original de R$ 3.227.683,76, imputando a responsabilidade a João Gomes de Lima, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2017 até o momento, na condição de gestor dos recursos, e ao município de Capitão Poço/PA; considerando que, no âmbito deste Tribunal, o gestor foi citado pela ausência parcial da documentação da prestação de contas dos recursos federais repassados no âmbito do termo de compromisso, e o município, pela não devolução do saldo remanescente na conta específica do ajuste; considerando que, conforme análise empreendida pela unidade técnica deste Tribunal, não incidiu a prescrição nos presentes autos, ante os eventos processuais interruptivos elencados em sua instrução; considerando que, ao ser citado, o município de Capitão do Poço/PA permaneceu silente, sendo considerado revel, para todos os efeitos; considerando que, nas alegações de defesa apresentadas por João Gomes de Lima, o gestor acostou aos autos toda documentação referente à prestação de contas (peça 79), contendo a relação de bens e de pagamentos, a conciliação bancária, os relatórios de execução físico-financeira fotográfico e de cumprimento do objeto, o comprovante de devolução do saldo remanescente, o extrato bancário, os boletins de medição, os comprovantes de despesas e notas fiscais, bem como o termo de aceitação definitiva dos serviços; considerando que, no Parecer 110/2022/PCFCGOA/DERU/SMDRU/MDR, referente a vistoria realizada pelo concedente entre 1o e 5/2/2021, foi apurada a execução física de 95% dos serviços, com a falta de pavimentação de três vias; considerando que, todavia, foi possível constatar que a execução das três vias faltantes foi realizada ainda antes da emissão do referido parecer técnico, conforme consulta realizada ao Google/Maps/StreetView ; considerando a análise da unidade técnica, corroborada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), no sentido de que a documentação apresentada pelo gestor comprova a regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do termo de compromisso firmado com o MIDR, bem como a devolução do saldo remanescente na conta específica, elidindo, portanto, o débito imputado aos responsáveis; considerando as propostas uniformes da unidade técnica e do MPTCU de julgar regulares com ressalva as contas de João Gomes de Lima e do município de Capitão Poço/PA, dando-lhes quitação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) considerar revel o município de Capitão Poço/PA, para todos os efeitos; b) acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável João Gomes de Lima; c) julgar regulares com ressalva as contas do João Gomes de Lima e do município de Capitão Poço/PA, dando-lhes quitação; b) comunicar os responsáveis e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a respeito desta decisão. 1. Processo TC-040.310/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Gomes de Lima (XXX.850.752-XX); Prefeitura Municipal de Capitão Poço/PA (05.149.109/0001-09) 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.